Tribunal: TCU
Processo: 001.222/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração de empresa de evento cultural contra decisão que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em virtude da não comprovação do nexo de causalidade entre os recursos públicos e o pagamento à banda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, contra o Acórdão 1852/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar a recorrente desta deliberação.